Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. DEPRESSÃO. PATOLOGIA NÃO PREVISTA NA TABELA ANEXA À LEI 6.194/74. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O §1o do artigo 3o da Lei 6.194/74 dispõe que nos casos de cobertura securitária por invalidez permanente (inciso II do caput), as lesões deverão ser enquadradas na tabela anexa à referida legislação.
2. A tabela anexa à Lei 6.194/1974 não traz qualquer previsão quanto à cobertura securitária por depressão desenvolvida em decorrência de acidente de trânsito, o que inviabiliza o pagamento indenizatório pleiteado.
3. Não estando a depressão enquadrada na tabela anexa à legislação aplicável ao seguro DPVAT (Lei 6.194/74), torna-se inviável a aferição e graduação da lesão para fins de adequação do pagamento da indenização almejada, o que impede o pagamento requerido.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.